Tribunal: STF
Processo: ARE 1313808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. DÉBITOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. ALTERAÇÃO DO ART. 74, § 3º, DA LEI Nº 9.430/96 PELA LEI Nº 13.670/2018.
    1. A Lei nº 13.670/2018, publicada em 30/05/2018, ao modificar o § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/96, instituiu vedação à compensação (i) com os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, apurados na forma do art. 2º da Lei 9.430/96; (ii) de crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento; (iii) de crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal.
    2. A lei não prevê irretratabilidade ao regime de compensação.
    3. A modificação das regras da compensação tributária não caracteriza a instituição ou majoração de tributos, de modo que não há óbice constitucional ou legal para a imediata produção de efeitos de lei que vede a compensação em determinadas situações, sendo, portanto, inaplicável o princípio da anterioridade, da não surpresa ou da irretroatividade à hipótese.
    4. Não há direito adquirido do contribuinte ao regime de compensação. Prevalece o entendimento de que o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em que é promovido o encontro entre débito e crédito, ou seja, o momento em que a operação de compensação é efetivada, sendo irrelevante que o crédito do contribuinte perante o Fisco seja de data anterior.
    5. O CTN não garante ao contribuinte direito subjetivo incondicionado à compensação com o crédito que detiver contra a Fazenda Pública, submetendo a compensação às condições e garantias legais (art. 170 do CTN). Portanto, inexiste violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à segurança jurídica, à confiança ou à boa-fé do contribuinte.
    6. A Lei nº 13.670/2018 apenas vedou a compensação com os débitos relativos à apuração mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, de modo que está resguardado o aproveitamento dos créditos nas outras modalidades permitidas pela legislação. Assim, não há qualquer efeito confiscatório na medida.
    7. Não há violação ao princípio da isonomia tributária, tendo em vista que receberão o mesmo tratamento tributário todos os contribuintes que se encontram na mesma situação.
    8. A vedação de compensação do crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal se justifica especialmente pela anterior vinculação do crédito a outro débito, por meio da própria declaração prestada pelo contribuinte, não havendo qualquer ilegalidade na restrição.
    9. Feita a opção de apuração do imposto pelo lucro real anual, a empresa deverá pagar os tributos por estimativa mensal, que poderá ocorrer por duas modalidades – espécies do gênero pagamento por estimativa mensal – (i) com base na sua receita bruta ou (ii) com base em seus balancetes de suspensão/redução. Ambas estão abrangidas pela vedação da Lei 13.670/2018, não havendo violação ao princípio da literalidade.
    10. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente